Tribunal: STF
Processo: HC 264994
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ameaça em contexto de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e vias de fato. Alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Alax Rodrigues dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 222.636/DF (evento 2, fls. 567-577).



    O paciente foi condenado à pena de a pena total em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, além de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e pela contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica, previstos nos art. 147 do Código Penal, artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, no contexto dos arts. 5º da Lei 11.340/06 e 2º da Lei 14.344/22. O juízo de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2, fls. 13-19)



    No presente writ, a Defesa alega a incompatibilidade do regime semiaberto fixado na sentença condenatória com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Aduz o caráter antecipatório da medida e salienta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta a ausência de fundamentação idônea para manter a custódia cautelar. Ressalta que “o paciente encontra-se distante da vítima, a qual está residindo com familiares, sob proteção, o que afasta risco atual de reiteração delitiva”. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fls. 567-577):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade da conduta e o descumprimento de medida protetiva, enfatizando que o agravante "agrediu e ameaçou a ex-companheira, inclusive com uma arma de fogo e, ainda, descumpriu medida protetiva de urgência, a perseguindo na escola em que estudava". Não bastasse, invocou o Juízo de primeiro grau a reiteração delitiva do agravante, afirmando que ele é reincidente e possui maus antecedentes. 



    3. É cediço nesta Corte Superior que a fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória, tal como ocorreu no caso. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, a magistrada de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que “Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, II e III, do CPP, notadamente, como forma a garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos (o acusado agrediu e ameaçou a ex-companheira, inclusive com uma arma de fogo e, ainda, descumpriu medida protetiva de urgência, a perseguindo na escola em que estudava), além da periculosidade concreta do agente (reincidente e ostentando maus antecedentes), bem como diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, adolescente e mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo de se destacar que, em liberdade, o acusado representa concreto risco à integridade da vítima” (evento 2, fls. 13-19).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reputou devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente, à seguinte consideração (evento 2, fls. 459-466): 



    “(...)



    Com efeito, o paciente respondeu à ação penal preso preventivamente, com fundamento na garantia da ordem pública e ineficácia das medidas protetivas, sobrevindo-lhe, então, sentença condenatória que lhe impôs pena de detenção em regime inicial semiaberto. 



    A jurisprudência do STJ, observada por esse Tribunal de Justiça, assentou o entendimento da compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, bastando que se proceda à adequação da cautelar com o regime fixado em sentença, a ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de execução provisória da pena.



    (...)



    Ademais, a superveniência de sentença condenatória reforça os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente quanto à ineficácia das medidas protetivas como instrumento cautelar de proteção da vítima. 



    A alegação de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência foi de menor importância carece de embasamento, diante da robustez do depoimento da vítima, em que relatou diversos episódios de violência física, moral e psicológica, tanto que, por medo, passou a não mais sair de casa, abandonando inclusive a escola. 



    Desta forma, estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação, se interposto, em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução, a ser providenciado pela Vara de Execuções Penais.



    Tenho, portanto, que o decreto de prisão preventiva repousa em hígidos fundamentos de fato e de direito, ancorados em requisitos dos artigos 312 e 313, ambos da Legislação Processual Penal, para garantia da ordem pública. 



    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.”



    Ao apreciar a prisão, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que (evento 2, fls. 567-577):



    “Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade da conduta e o descumprimento de medida protetiva, enfatizando que o agravante "agrediu e ameaçou a ex-companheira, inclusive com uma arma de fogo e, ainda, descumpriu medida protetiva de urgência, a perseguindo na escola em que estudava" (e-STJ fl. 18). 



    Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    E não é só. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).



    (...)



    Não bastasse, invocou o Juízo de primeiro grau a reiteração delitiva do agravante, afirmando que ele é reincidente e possui maus antecedentes.



    (...)



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    No mais, entende esta Corte Superior que a fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Ademais, “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024); “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024); “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu . Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024). 



    Nessa toada, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Além disso, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Por derradeiro, saliento que, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente